Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702063-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. AGRAVADO: LEANDRO CAVALCANTI DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. contra decisão proferida pelo magistrado da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação regressiva de cobrança ajuizada pela ora agravante em desfavor de LEANDRO CAVALCANTI DE SANTANA, entendendo tratar-se de relação de consumo, reputou abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato firmado entre as partes e, em consequência, declinou de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Pernambuco/PE. Em suas razões, o agravante informa, em breve síntese, que as partes firmaram contrato para a elaboração de material acadêmico - PROGRAMAÇÃO 3D – para o desenvolvimento de aulas para o curso de ensino à distância ofertado pela agravante. Salienta que a ação movida na origem não tem qualquer motivação ligada à matéria consumerista, cuidando-se de ação regressiva objetivando o ressarcimento da agravante pelos valores pagos, a título de indenização por danos morais, na ação ajuizada por Esteban Walter Gonzalez Clua e João Ricardo de Bittencourt Menezes, na qual demonstraram que são os verdadeiros autores do material produzido pelo ora agravado. Esclarece que a condenação foi integralmente cumprida pela agravante, alcançando a quantia atualizada de R$ 54.697,47 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), valor objeto da presente ação regressiva. Sustenta que a decisão agravada é genérica e não guarda qualquer relação com o feito movido perante o juízo de origem. Defende a não incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, vez que o réu, ora agravado, é quem prestou serviços de elaboração de apostila à agravante que, por sua vez, não é a destinatária final dos serviços realizados. Destaca que as partes convencionaram, de forma contratual, a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, tendo renunciado ao ajuizamento do feito em qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. Tece considerações a respeito da responsabilidade civil do agravado que, por contrato, assumiu integral responsabilização pelo débito em comento, em virtude do plágio comprovado da apostila por ele apresentada. Por fim, insiste na presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, salientando o evidente risco de remessa desnecessária do feito à Comarca de Pernambuco/PE. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a ação originária e, no mérito, a reforma da decisão impugnada, reconhecendo-se a competência do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda, mantendo-se a legitimidade da cláusula de eleição de foro livremente pactuada entre as partes. Preparo regular (Id 429488553 e 42948854). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de evidente prejuízo concernente na inadequada remessa do feito à Comarca de Pernambuco/PE, quando efetivamente demonstrado que não se trata de relação consumerista, mostrando-se legítima a cláusula de eleição do foro pactuada entre as partes. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: 1. Cuida-se de ação monitória movida por UNYLEYA EDITORA E CURSOS S/A, em desfavor de LEANDRO CAVALCANTI DE SANTANA. 2. A decisão de ID n. 144237576 determinou que a parte autora esclarecesse o motivo do ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária, uma vez que a parte ré possui domicílio em Pernambuco/PE. 3. A parte autora defende que a ação foi proposta no foro de eleição do contrato (ID n. 145455319). 4. É o breve relatório. Decido. 5. Da análise dos autos, verifica-se que o ré possui domicílio em Pernambuco/PE e que o contrato dispõe que fica eleito o foro de Brasília/DF para dirimir as dúvidas contratuais. 6. O Código de Processo Civil dispõe o art. 63, § 3o que a cláusula de eleição de foro abusiva pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 6.1. Preceitua o artigo 46 do Código de Processo Civil, por sua vez, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 6.2. Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 101, I, que a ação movida pelo consumidor em desfavor do fornecedor de produtos e serviços pode ser ajuizada em seu domicílio: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 7. Há nítida relação de consumo nos autos de origem, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. O fornecedor ajuizou a ação contra o consumidor em razão do inadimplemento das prestações mensais no foro de eleição firmado em contrato de adesão, que não corresponde ao foro de domicílio do consumidor. 8. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000. 8.1. A seguinte questão foi submetida a julgamento: Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda. 8.2. A tese foi firmada foi a seguinte: Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. 8.3. Embora o acórdão proferido neste incidente de resolução de demandas repetitivas ainda não tenha transitado em julgado, é representativo do atual estado da jurisprudência do E. TJDFT, razão pela qual é cabível invocá-la desde logo, quando menos a título de reforço argumentativo. 9. De fato, não se verifica qualquer interesse ou comodidade para o consumidor quando a ação é proposta em foro diverso de seu domicílio, ausentes as razões que justificam a adoção da competência relativa. O prejuízo para a defesa dos direitos do consumidor é inquestionável quando a ação é proposta em foro diverso do seu domicílio, não comportando qualquer avaliação casuísta para efeito de relativizar a incidência de norma de ordem pública. Cuida-se de competência absoluta e há presunção absoluta (jure et de jure) de hipossuficiência do consumidor, ofendendo o devido processo legal (ampla defesa) a ação proposta em domicílio diverso do consumidor. 10. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. 11. Nesse contexto, deve prevalecer o local do domicílio da parte ré, consumidora, ante a natureza da relação verificada na espécie. 12. Assim, e com fundamento no que dispõe o art. 63, §3o, do CPC, reputo abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato entre as partes celebrado, razão pela qual a afasto e, de consequência, declino, de ofício, de minha competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Pernambuco/PE, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe 13. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. De uma leitura atenta ao decisum, fica fácil constatar que houve uma confusão do juízo na análise da natureza da ação na origem. Tal situação resta evidente se atentarmos para esse trecho da decisão impugnada, verbis: “Há nítida relação de consumo nos autos de origem, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais. O fornecedor ajuizou a ação contra o consumidor em razão do inadimplemento das prestações mensais no foro de eleição firmado em contrato de adesão, que não corresponde ao foro de domicílio do consumidor.” Na verdade, ao contrário do afirmado pelo Juízo a quo, o contrato firmado entre as partes, tem por objeto a elaboração de 01 (um) caderno de Estudos, referente à disciplina: Programação 3D (40h/a) para cursos de Pós Graduação lato sensu, oferecidos pela agravante (Id 133623296 - 1a instância). Também fica evidente que o réu Leandro, ora agravado, foi o responsável pela elaboração do mencionado material, figurando como contratado, na hipótese em comento, e não como consumidor. Da mesma forma, não se trata de ação monitória como apontou o magistrado, mas sim, ação de regresso em virtude da condenação de ambos, autora e réu, em ação de indenização por danos morais movida por terceiros, na qual comprovado o plágio de trabalho entregue pelo agravado, objeto do contrato firmado entre as partes (Id 133622183 - 1a instância). Conclui-se que a autora/agravante não é fornecedora frente ao réu, e muito menos este último é consumidor, vez que foi contratado para elaborar material, como já destacado acima. Inexiste inadimplemento de prestações mensais por parte do agravado ou mesmo contrato de adesão firmado entre as partes, sequer se tratando de contrato de prestação de serviços educacionais, como afirma a decisão agravada. Aludida constatação, aponta, nesse primeiro momento, para a legitimidade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. Destarte, nessa análise sumária própria do momento processual, tenho por evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, ante o claro equívoco constante da decisão impugnada. Todavia, observa-se que o magistrado a quo, a par de reconhecer sua incompetência para processar o feito, condicionou expressamente a remessa dos autos à preclusão da decisão ora atacada, evidenciando a desnecessidade da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Na verdade, inexiste utilidade ou mesmo consequência prática diversa daquela determinada pelo Juízo, vez que o feito deverá aguardar, na 17a Vara Cível de Brasília, decisão definitiva acerca da competência, inexistindo risco de remessa dos autos à Comarca de Recife/PE, antes da análise do mérito do presente recurso pelo Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Brasília-DF,27 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator